Tribunal: STF
Processo: RE 590535
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE FINALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE INGRESSO DO ENTE FEDERAL OU ENTIDADE EQUIVALENTE NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que confirmou a competência da Justiça estadual para julgar ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Touros/RN contra seu ex-prefeito, em virtude da malversação de recursos federais transferidos por convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Convênio nº 11/1993), já incorporados ao patrimônio municipal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em determinar se é da competência da Justiça estadual ou federal o julgamento de ação de improbidade administrativa que envolve verbas federais repassadas mediante convênio e já incorporadas ao patrimônio do Município, sem a presença da União ou entidade federal no polo da relação processual.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A competência da Justiça Federal em matéria cível, nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, exige o efetivo ingresso da União, autarquia ou empresa pública federal como parte no processo, não sendo suficiente a mera alegação de interesse federal.



4. A Súmula 209 do STJ consolida o entendimento de que compete à Justiça estadual julgar ações por desvio de verbas federais que foram transferidas e incorporadas ao patrimônio municipal, quando não há manifestação de interesse da União.



5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a existência de prestação de contas ao TCU ou de origem federal dos recursos não configura, por si só, interesse jurídico direto da União capaz de deslocar a competência à Justiça Federal.



IV. DISPOSITIVO 



6. Recurso extraordinário desprovido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA PARA O MÉRITO. MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA QUE APRECIOU OS FATOS COM ACUIDADE E IMPÔS SANÇÕES DE FORMA ISOLADA. RECURSOS IMPROVIDOS. JULGADO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDO.“ (e-doc. 2, p. 275). 



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 5º, incs. LIII e LIV, e 109, inc. I, da Constituição da República, porquanto incompetente a Justiça comum estadual para julgar a aplicação de verbas federais, sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas da União, relativas à prestação de contas sobre o Convênio nº 11, de 1993, firmado perante o Ministério da Saúde. No mérito, argui a inaplicabilidade da Lei de Improbidade Administrativa em desfavor de ex-prefeito por conduta também imputável a crime de responsabilidade (e-doc. 3, p. 58-69). 



    3. Após a remessa dos autos à Corte de origem para, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil, fosse aguardado o julgamento do Tema nº 576 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 6), a Vice-Presidência do TJRN negou seguimento ao recurso extraordinário ante a possibilidade da imputação das penas por improbidade administrativa a prefeito municipal, porém, admitiu o recurso no tocante à matéria da competência (e-doc. 9). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. O caso dos autos refere-se à “ação de improbidade administrativa” proposta pelo Município de Touros/RN, contra seu ex-prefeito, e diz respeito à aplicação de verbas de convênio firmado pelo recorrente, quando à frente da gestão municipal, com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa — Convênio nº 11, de 1993). 



    5. Na exordial, asseverou o Município autor sobre a malversação das verbas obtidas, empenhadas com finalidades diversas pelo requerido, ora recorrente. Ainda, aduziu a prestação irregular das contas. 



    6. Em 1º e 2º Graus, sobreveio a condenação do requerido para o ressarcimento integral ao erário com referência ao convênio firmado, além da pena de proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de cinco anos. 



    7. Com relação ao mérito da ação, relacionada à possibilidade de imputação de atos de improbidade administrativa a prefeitos, o recurso foi rechaçado, nos termos do Tema RG nº 576. O decisum de admissibilidade foi positivo, apenas, quanto à questão atinente à competência processual, se da Justiça comum estadual ou da Justiça comum federal.



    8. Em ambas as instâncias, ademais, foi rechaçada a preliminar de incompetência da Justiça comum estadual. Sobre esse ponto, segue trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A preliminar suscitada pelo Apelante Heriberto Ribeiro esbarra no verbete da Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça, que contém a seguinte redação: 



    ‘COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR PREFEITO POR DESVIO DE VERBA TRANSFERIDA E INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.’



    Nesse mesmo sentido é remansosa a jurisprudência da Corte Superior, dando aplicação a Súmula mencionada: 



    ‘CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRSTAÇÃO DE CONTAS PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DE EX-PREFEITO POR DESVIO DE VERBAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 209/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida contra ex-prefeito, pela inaplicação de verbas federais repassadas por força de convenio, objetivando a estruturação de estabelecimento de ensino da municipalidade. 



    2. Ausência de manifestação de interesse da União em ingressar no feito, tendo em vista que a verba pleiteada já está incorporada ao patrimônio municipal.



    3. "Compete ao Juízo Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.’ - Súmula 209/STJ.



    4. A propositura pelo Ministério Público Federal de Ação Civil Pública com vistas à defesa de interesses difusos ou coletivos, não é suficiente para a fixação da competência da Justiça Federal. 



    5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de Rio Pardo de Minas-MG, suscitante’. (CC 34204/MG, ReI. Min. Luiz Fux, Dl 19.12.2002) 



    ‘PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RESSARCIMENTO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA EX-PREFEITO - REPASSE DE VERBAS FEDERAIS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Pacificado nesta Corte o entendimento de que competente é a Justiça Estadual para julgar ação de ressarcimento proposta contra ex-Prefeito que não prestou contas de valores recebidos a título de convênio, partindo-se da premissa de que houve incorporação da verba ao patrimônio do Município. 



    2. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no CC 35048 / AM, ReI. Ministra ELIANA CALMON, DJU 25.11.2002) 



    "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR MUNICÍPIO EM FACE DE EX-PREFEITO POR DESVIO DE VERBAS. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO EM NÃO INGRESSAR NO FEITO. RECURSOS TRANSFERIDOS AO ERÁRIO MUNICIPAL POR FORÇA DE CONVÊNIO FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 209/STJ. 



    - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida por Município contra ex-prefeito, pela não aplicação de verbas federais repassadas por força de convênio, objetivando a estruturação de estabelecimento de ensino da municipalidade. - Manifestação da União Federal pela ausência de interesse na lide. 



    - ‘Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal



    - Súmula 209/STJ. - Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito de Icatu-MA’. (CC 34521 / MA, ReI. Ministro LUIZ FUX, DJ 23.09.2002) 



    ‘- COMPETÊNCIA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. DESVIO E MÁ APLICAÇÃO DE VERBAS. F ATONOVO. COMPETÊNCIA DO STJ.



    - SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE VERBAS REPASSADAS AO MUNICÍPIO POR ENTIDADE FEDERAL E JÁ INCORPORADAS NO PATRIMÔNIO DA MUNICIPALIDADE DEVE SER APURADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. TODAVIA, RECONHECIDA NOVA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUAL SEJA A DE QUE O DENUNCIADO EXERCE, ATUALMENTE, O CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO, A COMPETÊNCIA TRANSFERE-SE PARA O STJ. - CONFLITO CONHECIDO.’ (CC 15734 / RO, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJ 23.09.1996 p. 35048 RSTJ voI. 108 p. 286, Ministro WILLIAM PATTERSON) 



    (...)



    Como no caso dos autos, trata-se do exame de desvio de verbas incorporadas ao patrimônio do Município, dúvidas não restam da incidência à hipótese em tela da Súmula 209 do Superior Tribunal de Justiça, não se podendo falar na aplicação do verbete 208, cuja aplicação se destina às verbas não incorporadas ao patrimônio do Município. 



    Vista ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.” (e-doc. 2, p. 277-282).



    9. Necessária se faz a análise do teor dos incisos I e IV do artigo 109 da Constituição da República:



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;



    (...)



    IV - os crimes políticos e as infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;” (grifos acrescidos)



    10. Da leitura do texto constitucional, percebe-se que a análise a respeito da existência de interesse da União, de modo a fixar a competência da Justiça Federal, está reservada às demandas de natureza criminal, na forma do inciso IV do artigo 109 acima transcrito, que estabelece caber ao órgão jurisdicional federal julgar os casos de “infrações praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas” 



    11. Por outro lado, em se tratando de matéria cível, a competência da Justiça Federal está atrelada à efetiva presença no feito da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se, portanto, não somente de mero interesse na causa, mas de interesse qualificado pela própria integração do ente federal na relação processual. 



    12. Como visto, o inciso I do artigo 109 da CRFB, que disciplina a regra geral em matéria cível, fixa a competência absoluta da Justiça Federal em razão da pessoa (ratione personae), que se demonstra, tão somente, pela presença dos mencionados entes federais na relação processual, sendo indiferente, para tanto, a natureza da relação jurídica em litígio.



    13. Nesse cenário, em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. A seguir precedente desta Corte em que se aplica esse raciocínio:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES CÍVEIS NAS QUAIS NÃO FIGURE COMO PARTE QUALQUER DAS PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A ENTIDADE PARAESTATAL, CUSTEADA POR VERBA SUJEITA À FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 589840 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 10-05-2011, p. 26-05-2011; grifos nossos)



    14. Com efeito, o fato de a verba estar sujeita à prestação de contas junto ao TCU pode, eventualmente, representar interesse da União na causa, o que, todavia, é insuficiente para a configuração da competência da Justiça Federal. Como se extrai da CRFB, para além do interesse, é necessária a integração do ente federal na relação processual. Nesse passo, a jurisprudência deste STF estabelece que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal, como se pode extrair de precedentes de ambas as Turmas:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio da qual se busca a demolição de estrutura (píer) irregularmente edificado em área de preservação permanente, no município paulista de Ubatuba. 2. O Tribunal de origem manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. 3. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a mera alegação de interesse da União não é suficiente para o deslocamento da competência à Justiça Federal. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e concluir pela existência de efetivo interesse da União na presente demanda, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de fatos da causa. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE 1386588 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 16-08-2022, p. 19-08-2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese de dispensa de licitação. Convocação, pelo administrador, de diversas empresas para apresentar propostas de preços. Negociação individual com apenas uma das participantes. Contratação por valor superior àquele apresentado pela impetrante. Ofensa ao art. 24 da Lei 8.666/93. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279. 3. Competência da Justiça Federal. Art. 109, I, CF. Não configuração. Mera alegação de interesse da União não desloca julgamento para Justiça Federal. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 791625 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 26-05-2015, p. 10-06-2015; grifos nossos)



    15. Além disso, a partir de sucessivas decisões sobre o tema, esta Corte tem apontado que cabe à própria Justiça Federal definir se há interesse federal na causa que justifique a presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, I, da CRFB no processo, circunstância objetiva essa, de integração na relação processual, que, efetivamente, determinará a competência do órgão jurisdicional federal para julgamento da causa. Trago à colação precedentes históricos de ambas as Turmas desta Corte nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - IMÓVEL USUCAPIENDO QUE CONFRONTA COM TERRENO DE MARINHA - INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL - DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA O ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, I) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONTRA DECISÃO DO MAGISTRADO LOCAL QUE NEGOU A REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. -



    A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ESTÁ SUJEITA A REGIME JURÍDICO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



    - A competência outorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste-se, por isso mesmo, de caráter absoluto e improrrogável, expondo-se, unicamente, às derrogações fixadas no texto da Constituição da República.



    SOMENTE À JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO FEDERAL.



    - A legitimidade do interesse jurídico manifestado pela União só pode ser verificada, em cada caso ocorrente, pela própria Justiça Federal (RTJ 101/881), pois, para esse específico fim, é que a Justiça Federal foi instituída: para dizer se, na causa, há, ou não, interesse jurídico da União (RTJ 78/398).



    O ingresso da União Federal numa causa, vindicando posição processual definida (RTJ 46/73 RTJ 51/242 RTJ 164/359), gera a incompetência absoluta da Justiça local (RT 505/109), pois não se inclui, na esfera de atribuições jurisdicionais dos magistrados e Tribunais estaduais, o poder para aferir e dizer da legitimidade do interesse da União Federal, em determinado processo (RTJ 93/1291 - RTJ 95/447 - RTJ 101/419 - RTJ 164/359).



    INTERVENÇÃO PROCESSUAL DA UNIÃO EM CAUSA INSTAURADA PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO-MEMBRO: A QUESTÃO DA ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR RECURSO CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO ESTADUAL, QUE, SEM DECLINAR DE SUA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL, DECLARA, DESDE LOGO, INEXISTIR INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA.



    A competência para processar e julgar recurso interposto pela União Federal, contra decisão de magistrado estadual, no exercício da jurisdição local, que não reconheceu a existência de interesse federal na causa e nem determinou a remessa do respectivo processo à Justiça Federal, pertence ao Tribunal Regional Federal (órgão judiciário de segundo grau da Justiça Federal comum), a quem incumbe examinar recurso e, se for caso, invalidar ato decisório que se apresenta eivado de nulidade, por incompetência absoluta de seu prolator. Precedentes (STF).”



    (RE 144880, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, j. 31-10-2000,p. 02-03-2001; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. TERRENO DE MARINHA. C.F./67, art. 125, I; CF/88, art. 109, I. 



    I. - Compete à Justiça Federal emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União, certo que, no caso, porque o imóvel usucapiendo se limita com terreno de propriedade da União, é esta litisconsorte necessário. 



    II. - R.E. não conhecido.”



    (RE 140480, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, j. 11-12-1992, p. 12-02-1993; grifos nossos)



    16. Pelo mesmo fundamento, embora aplicado a contrario sensu, o simples fato de ter havido incorporação da verba originariamente federal ao patrimônio municipal não impõe de forma definitiva a competência da Justiça Estadual. Isso porque, em sendo detectado interesse jurídico que, a partir de avaliação do Juízo Federal, ocasione a inclusão no processo da União ou das entidades mencionadas no inc. I do art. 109 da CRFB no feito, restará evidenciada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil de improbidade administrativa. 



    17. Da leitura do acórdão vergastado, tem-se, pois, que a compreensão da Corte local está em consonância com a jurisprudência iterativa deste Supremo Tribunal Federal. 



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator